Tribunal: TJES
Processo: 5011826-91.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011826-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: ANA CLARA BRIOSCHI ROCHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO REPENTINO DE SHOW. FORTUITO INTERNO. REEMBOLSO DO INGRESSO E DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE ATÉ O EVENTO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que as autoras alegam que adquiriram ingressos para o show da cantora Taylor Swift, arcando com despesas relacionadas às passagens aéreas para o Rio de Janeiro, hospedagem e transporte até o local do evento. Aduzem que, após aguardarem horas em filas e dentro do estádio, foram surpreendidas com a notícia do cancelamento do evento, em momento próximo ao horário marcado para o início da apresentação. Requerem indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por prejuízos materiais, no valor de R$ 3.007,95 e de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 para a primeira autora e R$ 4.000,00 para a segunda autora.

3. Em recurso inominado, as requeridas pleiteiam pela reforma do julgado, para negar provimento aos pedidos autorais. As requerentes, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A responsabilização civil objetiva do fornecedor de produtos e serviços é inerente à relação de consumo, conforme as disposições dos art. 12 e 14 do CDC, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito.

6. Embora as rés aleguem que o cancelamento do evento se deu em razão de condições climáticas adversas e inesperadas, as autoras comprovam, com a apresentação de manchete jornalística, que a cidade do Rio de Janeiro atravessava período de intenso calor desde dias antes do evento (id. 11476781 - Pág. 4 e 5). Ademais, as requeridas têm acesso a dados estatísticos e históricos, para além de serviços de previsão do tempo, não podendo alegar que foram “surpreendidas” por calor extremo na data do evento, estando tais ocorrências no campo do risco da atividade desenvolvida e por isso, incapazes de romper o nexo causal.

7. Ainda, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pelas autoras, as condições climáticas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

8. A conduta das rés é agravada pelas más escolhas tomadas na condução do adiamento do evento. O tratamento a que as autoras foram submetidas mostrou-se desrespeitoso, pois o adiamento somente foi noticiado após a submissão das requerentes a toda sorte de dissabores: espera demasiada em filas, sensação de calor, mau atendimento para a requerente, que precisou de cuidados médicos, sonegação de água potável gratuita.

9. Assim, o consumidor não pode sofrer prejuízo financeiro em decorrência do cancelamento e posterior remarcação do evento, haja vista a hipótese dos autos ser de fortuito interno. Por conseguinte, é devida a condenação da recorrente ao ressarcimento do dano material obtido pelo consumidor em decorrência do cancelamento do show, no que concerne ao valor adimplido pelos ingressos, bem como despesas com hospedagem e deslocamento, como estabelecido na sentença.

10. Por fim, é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pelas rés na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes das situações já narradas, fatos estes ensejadores de danos morais indenizáveis. Verificada a ocorrência dos danos morais, tem-se o valor das indenizações arbitradas não merece redução, visto que se encontram de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se cada uma das recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)